Tribunal: TJES
Processo: 5000735-04.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000735-04.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO MARCOS LEMICKE FLOR
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000735-04.2018.8.08.0006

RECORRENTE
.: BANCO BMG SA

RECORRIDO
.:
ANTONIO MARCOS LEMICKE FLOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTAO DE CREDITO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas Contrarrazões aos id 411915 por BMG e 411920 por ANTONIO MARCOS. Guia de pagamentos de custas aos id 411911.
2.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
3.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Aduz o recorrido, que havia adquirido empréstimo consignado junto à recorrente, no valor de R$3.700,00 e em alguns meses o valor não era descontado e também quando era descontado o valor de um mês era diferente do valor do outro. Foi ofertado mais crédito e o recorrido, necessitado, aceitou o empréstimo de mais R$ 650,00. Sobreveio sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito, colocando como empréstimo comum; condenou o banco a restituir o valor pago a maior; e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em suas razões recursais, alega a recorrente que a relação contratual de empréstimo em forma de cartão de crédito é existente, bem como, trata-se de termo de adesão concordado pelo recorrido. Aduz, ainda, que os danos morais não são devidos, já que entende que os descontos realizados em sua folha de pagamento não comprometeram sua estrutura psicológica. Requer a reforma da r. sentença de piso, para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução dos danos morais.
4.
Compulsando os autos, verifico que não merece reforma a r. sentença. Senão vejamos. Como bem elucidado pelo Douto Julgador, o recorrente acosta, apenas, fotos do seu sistema e do contrato, não trazendo a legalidade das cobranças a maior e o pedido do consumidor pelo cartão de crédito que, acreditou estar adquirindo o serviço de empréstimo consignado. De certo, a ilegalidade e abusividade no contrato é nítida, pois, fazem com que o consumidor acredite que está adquirindo o empréstimo quando, na verdade, está adquirindo o cartão de crédito e nunca consegue quitar a sua dívida, isso porque os juros de cartão de crédito são maiores que os de empréstimo consignado. O consumidor hipossuficiente não tem acesso a essas informações, por isso a abusividade. E o banco deixa isso disponível ao cliente para dar a entender que houve saque, quando na verdade, o consumidor crê que seja parte do empréstimo. Reescrevo o que o Juízo Singular pontuou:
“Ocorre que, na modalidade de empréstimo via cartão de crédito realizado pela instituição financeira, a retenção dos valores mensais não abate o saldo devedor na forma pretendida pelo contratante. Ou seja, o consumidor acha que efetuando o pagamento das faturas está abatendo o valor tomado em empréstimo, contudo, a quitação da dívida nunca ocorre
.
Na verdade, os descontos mensais feitos no salário do consumidor são para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito, conforme cláusula contratual 4, do Termo anexo ao ID 926788, e não para pagamento de prestações fixas determinadas”
, o que elucida o caso e determina a ilegalidade na contratação.

5.
Restou configurada a falha na prestação de serviços da recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor.
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados, quando na verdade foi realizada uma negociação unilateral acrescentando ao contrato anteriormente firmado o cartão consignado. Desta forma, entendo que as razões do recorrente não são cabíveis, devendo a r sentença guerreada ser mantida.

6.
Sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito, colocando como empréstimo comum; condenou o banco a restituir o valor pago a maior; e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

7. Recurso conhecido e improvido. 8.
C
ondenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.